Tribunal: CARF
Processo: 10665.000140/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000140/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.279 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
XODÓ COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2009
MULTA
ISOLADA
- COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
-
DECLARAÇÃO FALSA.
É cabível a exigência, mediante lançamento de oficio, de multa isolada,
calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado,
no percentual de 150%, quando se comprove a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 99 a 113) interposto contra o Acórdão no 02-
26.851, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte/MG (fls. 83 a 94), que, por unanimidade, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000140/2010-06
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2009

MULTA
ISOLADA
- COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
-
DECLARAÇÃO FALSA.
É cabível a exigência, mediante lançamento de oficio, de multa isolada,
calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado,
no percentual de 150%, quando se comprove a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
Contra o interessado acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls. 02
a 9, para formalizar exigência de multa isolada no valor de R$ 33.321,39.
Conforme auto de infração, fls. 04 a 8, o lançamento foi motivado pela infração
assim descrita:
001
—
MULTA
ISOLADA
—
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA
PELO SUJEITO PASSIVO.
• a empresa Xodó Comercial Ltda, inscrita no CNPJ com o n.°
23.326.010/0001-17, estabelecida na Rodovia BR 354, km 476, loja 01, pátio do Posto
Xodó,
em
Arcos/MG,
transmitiu,
em
10/03/2009,
o
PER/DCOMP
n.°
16971.87180.100309.1.3.02-02794 (fls. 12 e 13), para efetuar compensações de
débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, demonstrado no PER/DCOMP n.° 29475.39307.100309.1.2.02-
0023, de mesma data, por meio do qual se fez pedido de restituição;
• na tentativa de confirmação do crédito, foi constatado que o contribuinte não
apresentou DIPJ;
• o contribuinte foi intimado, por meio do tenho de fl. 15, a apresentar DIPJ
correspondente ao PER/DCOMP n.° 29475.39307.100309.1.2.02-0023 ou retificador
deste, ou a indicar corretamente o período de apuração do saldo negativo e o
detalhamento do crédito utilizado em sua composição, ou ainda, no caso de outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período, a
apresentar declarações retificadoras;
• em 06/08/2009, foi dada ciência da intimação de fl. 15 (AR, fl. 16);
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

• no dia 19/08/2009, o contribuinte transmitiu do PER/DCOMP retificador de n°
07098.28855.1990809.1.6.02-0910, reduzindo o valor do crédito para R$ 0,01;
• os PER/DCOMP foram analisados no processo n.° 10665.906447/2009-71,
sendo emitido o Despacho Decisório de fl. 17, verso, por meio do qual a restituição foi
indeferida e as compensações não homologadas;
• em 28/09/2009, foi dada ciência do despacho de fl. 17 (AR, fl. 18);
• inicialmente, no PER/DCOMP, foi informado que o saldo negativo era
composto unicamente pela estimativa mensal de janeiro de 2004, que teria sido
liquidada no processo administrativo n.° 10166.001201/2009-31, de interesse da
pessoa jurídica Pirâmide Comercial e Construtora Santa Fé Ltda., inscrita no CNPJ
com o n.o 52.640.795/0001-86, estabelecida na cidade de Santa Fé do Sul/SP;
• a fiscalização verificou que no processo n.° 10166.001201/2009-31 há
contrato de cessão de crédito no valor de R$ 600.000,00, firmado entre a empresa
Xodó Comercial Ltda e a pessoa jurídica Pirâmide Comercial e Construtora Santa Fé
Ltda., inscrita no CNPJ com o n.° 52.640.795/0001-86, estabelecida na cidade de
Santa Fé do Sul/SP, do qual se extrai o texto abaixo transcrito:
"As partes devidamente qualificadas acima resolvem e acordam, na melhor
forma de direito, firmar o presente instrumento, mediante a observação das cláusulas
e condições que ambos aceitam e se outorgam mutuamente, onde têm justo acordo e
contratado, a cessão e transferência de créditos federais registrados no COMPROT
da Secretaria da Receita Federal do Brasil sob o código n. ° 2.430, oriundos de
Restituição de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), n.' de Referência
10166.00120112009-31, de 1911112004, de propriedade da CEDENTE, para que,
com valor nominal dos mesmos se façam compensações dos débitos possuídos pela
empresa CESSIONÁRIA junto ao órgão referido, SRF, e que estabelecem entre si
mútua reciprocamente as seguintes condições:
CLAUSULA PRIMEIRA:
Do Objeto — A CEDENTE, por este, na melhor forma de direito, declara ser
possuidora de créditos federais registrados no COMPROT da Secretaria da Receita
Federal do Brasil sob o n. ° 2430, oriundos de Restituição de IRPJ (Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica), n.' de Referência 10166.001201/2009- 31, de 19/11/2004 ".
• nova intimação foi enviada à empresa (fl. 19), solicitando-se:
o apresentação do contrato original de cessão de crédito;
o comprovação do pagamento ou dos pagamentos efetuados, por meio de
extratos bancários ou outro documento que comprove inequivocamente o pagamento;
o apresentação do livro Diário e Razão, ou do livro Caixa, em que possam ser
constatadas as datas dos respectivos lançamentos;
• a intimação foi recebida na empresa em 27/11/2009, conforme AR de fl. 20;
• em atendimento à intimação, a empresa apresentou a justificativa de fls. 21 e
22, da qual se destaca o item 2, a seguir transcrito:
"2. Ocorre que houve um equívoco por parte da Fiscalização Fazendária no
momento da análise e verificação da procedência dos créditos utilizados pela
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

peticionaria, pois o processo administrativo constante do referido MPF não se refere
à compensação efetivamente processada pela mesma, pois se trata de processo
administrativo protocolizado em 06 de fevereiro de 2009, em que consta como parte a
Construtora Pirâmide Com. e Construtora Santa Fé Ltda. e se refere a assuntos
administrativos outros da própria empresa, não tendo qualquer vinculo ou nexo de
causalidade com a compensação efetuada pela ora peticionaria. "
• considerando que a resposta acima foi baseada em premissa falsa de que a
fiscalização se equivocou quanto ao número do processo, foram concedidos mais
cinco dias para que a mesma intimação fosse respondida (fl. 22, verso);
• em 15/12/2009, a empresa apresenta nova justificativa (fls. 33 a 35), em que:
o sustenta estranhar o processo renegado;
o pede extinção do procedimento de fiscalização;
o afirma que irá incluir os débitos indevidamente compensados no parcelamento
de que trata a Lei n.° 11.941, de 2009;
• resta claramente demonstrado que a autuada, supostamente, adquiriu o crédito
da Construtora Pirâmide Comercial e Construtora Santa Fé Ltda. na tentativa de burlar
o fisco, numa operação, em tese, fraudulenta, buscando utilizar-se de créditos de
existência duvidosa com a finalidade de evitar o pagamento de seus próprios débitos
para com a Fazenda Nacional;
• a prática constitui declaração falsa, visto que autuada não comprovou nem a
existência legal da compensação da estimativa de composição do saldo negativo, nem
a ocorrência do próprio débito de estimativa, razão pela qual sujeita-se à multa
cominada no art. 18 da Lei n.° 10.833, de 2003;
• os débitos indevidamente compensados já são objeto de confissão irretratável
de dívida, conforme disposto no § 6° do art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, incluído
pela Lei n.° 10.833, de 2003;
• embora tenha sido intimada duas vezes, a empresa autuada não prestou os
esclarecimentos solicitados, donde se conclui que a utilização dos créditos foi
injustificada, no sentido da legalidade, de modo a reduzir, pelas compensações, o
montante dos tributos devidos, evitando o seu pagamento, tal como descrito no art. 18
da Lei n.° 10.833, de 2003;
• como enquadramento legal foram citados: art. 18 da Lei n.° 10.833, de 2003,
com a redação dada pela Leis n.° 11.051, de 2004, e pela Lei n.° 11.196, de 2005, e
pelo art. 18 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007.
A ciência do auto de infração ocorreu em 23/02/2010 (AR, fl. 40).
Em 22/03/2010, foi apresentada a impugnação de 41 a 48. Nela constam os
seguintes argumentos:
• o auto de infração é nulo de pleno direito, já que maculado por vícios formais,
em seu frágil relatório fiscal, que o tornam imprestável como instrumento jurídico
para constituir crédito tributário, pelos motivos de fato e de direito a seguir
explanados:
o as intimações emitidas pelos auditores foram tempestivamente atendidas;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

o o procedimento fiscal tem origem na verificação de declaração de
compensação em que se utiliza saldo negativo de IRPJ do exercício de 2005,
compensado no processo 10 166.001201/2009-31;
o a questão que envolve o sujeito passivo é a do processo n.°
10280.002561/2008-63, que já tramitou e foi arquivado;
o o contribuinte não pode apresentar documento sobre um processo com o qual
não tem vínculo, como apresentado pelos auditores;
o os autuantes não tomaram conhecimento de documento apresentado pelo
fiscalizado;
o a insistência dos fiscais deixa clara a forma voraz e insaciável de tributar
indevidamente, utilizando-se de toda arbitrariedade, promovendo lançamento de oficio
improcedente, tornando totalmente nulo o auto de infração;
o houve equívoco por parte da fiscalização, no momento da análise do crédito
utilizado, pois o processo administrativo por ela referido não trata de compensação
efetuada pelo fiscalizado;
o trata-se do processo protocolizado em 06/02/2009, cujo interessado é a
Construtora Pirâmide Comercio e Construtora Santa Fé Ltda., e se refere a assuntos
administrativos outros da própria empresa, não tendo nenhum vínculo ou nexo de
causalidade com a compensação efetuada pelo sujeito passivo;
o em 27/04/2009 foi lavrada escritura pública de cessão de direitos creditórios
entre Apollo Assessoria Empresarial Ltda, cedente, e Xodó Comercial Ltda,
cessionária, de acordo com o PER/DCOMP n.° 04765.46036.160608.1.3.02-009,
analisado no processo n.° 10280.002561/2008-63, em que faz jus ao crédito atualizado
de R$51.250.962,87, parte do qual a cedente transfere à cessionária, ou seja, tão
somente a quantia de R$ 1.900.000,00, pelo preço de R$ 665.000,00, sendo pago
posteriormente, de acordo com as partes;
o a contribuinte é possuidora de créditos federais devidamente registrados no
COMPROT da Secretaria da Receita Federal do Brasil e jamais tentou burlar o fisco,
sob qualquer aspecto, como alega os auditores;
o de acordo com a legislação, o sujeito passivo pode fazer compensação com
crédito próprio e essa foi a sua única finalidade;
o a alegação de que o sujeito passivo apresentou declaração falsa, que serviu de
base para a imposição da multa isolada, é absurda e decorre de suposição ou
adivinhação;
o ao invés de homologarem ou não a compensação, os auditores fizeram
intimações equivocadas, com solicitações genéricas e tendenciosas, para confundir o
sujeito passivo, implicando em multa isolada em razão do absurdo, da incoerência, da
arbitrariedade, da falta de nexo, do equívoco, da suposição, da adivinhação, resultando
em mais uma desastrosa autuação do fisco;
o diante do equívoco da fiscalização federal, entende o impugnante que o auto
de infração é nulo, uma vez demonstrada a inocuidade da manifestação do sujeito
passivo em processo administrativo que se refere a assuntos administrativos outros, de
empresa contribuinte diversa, com a qual não tem nenhum vínculo;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

o outra arbitrariedade é que a "fiscalização não convolou com o entendimento ",
apesar da manifestação da fiscalizada, apresentada em resposta a intimações, que tinha
por escopo demonstrar pressupostos de nulidade dos autos do processo administrativo
em questão;
o a autuada aderiu a parcelamento, nos termos da Lei n.° 11.941, de 27 de maio
de 2009;
o o não cancelamento do auto de infração contradiz o escopo da repartição
fazendária, de incentivar as empresas contribuintes a regularizarem sua situação fiscal;
o a adesão ao parcelamento enseja a perda de objeto do MPF e torna nulo o auto
de infração;
• não há nenhuma irregularidade por parte da impugnante;
• fica claro que não há nenhuma declaração falsa apresentada pelo sujeito
passivo;
• não cabe aplicação da multa isolada em razão da não-homologação da
compensação, tendo em vista que não ocorreu falsidade de declaração apresentada
pelo sujeito passivo;
• os auditores fiscais sabem ou deviam saber dos processos que tramitam dentro
do próprio órgão, pois a eles tem o devido acesso;
• a falta de comunicação entre os setores do próprio fisco não pode penalizar o
sujeito passivo;
• pelas razões expendidas, pede-se que o auto de in fração seja julgado
improcedente.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo a regularidade da compensação
pretendida em termos idênticos ao da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

Em síntese, a Recorrente apresentou a DCOMP n.° 16971.87180.100309.1.3.02-
02794 para efetuar compensações de débitos próprios com créditos de saldo negativo de IRPJ do
ano
calendário
de
2004,
referenciando como origem do crédito o PER no
29475.39307.100309.1.2.02-0023, de mesma data.
A unidade de origem intimou a Contribuinte a apresentar a DIPJ corresponder ao
PER ou retificadora deste, ou ainda indicar corretamente o período de apuração do saldo
negativo e o detalhamento do crédito utilizado em sua composição.
Em resposta, a Recorrente transmitiu o PER retificador de n°
07098.28855.1990809.1.6.02-0910, reduzindo o valor do crédito para R$ 0,01.
Destarte, o PER foi indeferido e a DCOMP não homologada.
Em análise mais detida a Fiscalização verificou que a Recorrente havia informado
que o saldo negativo de IRPJ, indicado como origem do crédito, fora formado unicamente pela
estimativa do mês de Janeiro/2001. Por sua vez, este débito de estimativa foi compensado com
créditos de terceiros, pois consta como liquidado no processo administrativo de n°
10166.001201/2009-31, de interesse da pessoa jurídica: Pirâmide Com. e Construtora Santa Fé
Ltda.
A Recorrente justificou:
“ocorre que, houve um equívoco por parte da Fiscalização Fazendária no
momento da análise e verificação da procedência dos créditos utilizados pela
Peticionaria, pois o processo administrativo constante do referida MPF não se refere à
compensação efetivamente processada pela mesma, pois se trata de processo
administrativo, protocolizado em 06 de fevereiro de 2009, em que consta como parte a
Construtora Pirâmide com. e Construtora Santa Fé Ltda., e se refere a assuntos
administrativos — outros da própria empresa, não tendo qualquer vínculo ou nexo de
casualidade com a compensação efetuada pela ora Peticionaria".
Inobstante a esta justificativa, o Fisco constatou que no citado processo a
Recorrente firmou, efetivamente, contrato de Cessão de Crédito Passíveis de utilização para
Ressarcimento e Compensação no montante de R$ 600.000,00.
Em nova intimação, a Recorrente apresentou nova justificativa, alegando
desconhecer o processo originário do crédito compensado e solicita o cancelamento do Mandado
de Procedimento Fiscal sob argumento de que iria confessar seus débitos e incluí-los no
parcelamento da Lei 11.941/2009.
Diante deste cenário, concluiu a Fiscalização pela ocorrência de declaração falsa,
visando fraudar o fisco ao se utilizar de créditos inexistentes para deixar de pagar os seus
próprios débitos. Assim, foi lavrado o presente auto de infração impondo multa isolada nos
termos do art. 18 da Lei no 10.833/2007. Salienta a Fiscalização que não restou comprovado nem
a existência legal da compensação da estimativa de composição do saldo negativo, nem a
ocorrência do próprio débito de estimativa.
Diante deste cenário, a DRJ de piso ratificou as conclusões da Fiscalização,
refutando as arguições da Interessada.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

Nesta instância a Recorrente apresentou o presente recurso reiterando seus
argumentos de primeira instância.
A recorrente alega que em razão de a autoridade fiscal ter restado inerte por mais
de 60 dias antes da lavratura do auto de infração, teria recuperado a espontaneidade na entrega da
PER/DCOMP retificadora, logo não deveria ser apenada.
De plano, tal argumento não merece prosperar.
O instituto da denúncia espontânea tem o condão de elidir as penalidades próprias
do não pagamento tempestivo do tributo. No caso, o presente auto de infração não trata deste
tipo de penalidade.
Aqui esta se discutindo penalidade pela declaração falsa prestada pela Recorrente
no processo de compensação citado. São situações jurídicas diversas, não se confundindo esta
penalidade com a que seria devida pelo não pagamento do tributo.
Assim, a ocorrência de eventual denúncia espontânea na retificação da DCOMP
não elide o presente feito, vez que versa sob a eventual infração por declaração falsa.
Superada essa questão, tem-se que a fundamentação do relatório fiscal é
absolutamente clara ao demonstrar e comprovar cada fato que culminou na infração cominada.
Considerando que a defesa nesta instância se lastreia nos mesmos argumentos já
exarados em primeira instância, e por concordar com os argumentos da decisão de piso, utilizo
da permissão dada pelo §3o do art. 57 do RICARF e adoto-os como razão de decidir:
“(...)
De toda sorte, as respostas dadas pela intimada são de fato inadequadas.
Não se confirma nenhum equívoco da fiscalização, quanto ao teor das
intimações. Conforme se demonstrará em outro ponto deste voto, referente à
análise do mérito, a fiscalizada foi intimada para prestar esclarecimentos sobre
dados que fez constar em declaração por ela transmitida.
Portanto, é inadmissível que a intimada os desconhecessem.
Cumpre registrar, que o objeto do presente processo não é homologação
de compensação. A não-homologação foi tratada no processo n.°
10665.906447/2009-71 (fl. 57). As intimações a que alude o impugnante visam
a outro fim, razão pela qual o procedimento fiscal em análise é independente.
Também não é objeto do presente processo a exigência dos débitos
indevidamente compensados. A exigibilidade desses débitos independe de ato
administrativo de constituição do crédito tributário, ou seja, de lançamento de
oficio. De acordo com o § 6° do art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, incluído pela
Lei n.° 10.833, de 2003, a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. Não homologada a compensação, se os débitos
não forem pagos, eles seguem para inscrição em dívida ativa e execução fiscal
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

(§ 8° do art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, incluído pela Lei n° 10.833, de
2003).
O objeto do auto de infração ora analisado e exclusivamente a multa
isolada exigida. O fundamento da multa aplicada é o art. 18 da Lei n.° 10.833,
de 2003, com a redação dada pela Lei n.° 11.488, de 2007. Assim sendo, a
motivação da aplicação da multa isolada, nos termos do referido artigo, é "a
não homologação da compensação quando se comprova falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo'.
Assim sendo, a infração punida não é a falta de pagamento dos débitos
indevidamente compensados, mas apresentação de declaração falsa, por meio
da qual se efetuou compensação indevida, não homologada pelo fisco.
Conseqüentemente, é estranha ao litígio a alegação de que a autuada aderiu ao
parcelamento de que trata a Lei n.° 11.941, de 27 de maio, de 2009. Tal adesão,
com inclusão dos débitos indevidamente compensados, se confirmada, não
descaracteriza a infração de que trata o presente processo.
De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades. Não há lei que
contemple o pagamento ou parcelamento do imposto indevidamente
compensado, como razão para a dispensa da multa em lide. Sua aplicação não
contraria a missão do fisco. Para incentivar o cumprimento da obrigação
tributária, mister se faz coibir o cometimento de infração, por meio da
aplicação das sanções prescritas em lei.
Isso posto, aqui nos ocupa verificar os pressupostos para aplicação da
multa de que trata o art. 18 da Lei n.° 10.833, de 2003, quais sejam: se o
contribuinte efetuou compensação; se a compensação foi não-homologada; e se
está comprovada a falsidade da declaração por meio da qual o contribuinte
efetuou a compensação não-homologada.
É fato não contestado que o contribuinte apresentou o PER/DCOMP n.°
16971.87180.100309.1.3.02-2794, juntado nas fls. 12 a 14. Por meio dele
efetuou compensação de diversos débitos, cujos valores somam R$ 22.214,39
(fl. 13, verso). Conforme fls. 59 e 60, o contribuinte não retificou nem cancelou
esse PER/DCOMP. Portanto, por meio do instrumento de fls. 12 a 14, o
contribuinte efetuou compensação, na forma do § 1° do art. 34 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
Conforme fl. 57, a compensação efetuada por meio do PER/DCOMP n.°
16971.87180.100309.1.3.02-2794,
apreciada
no
processo
n.°
10665.906447/2009-71, foi não homologada.
Cópia do despacho decisório proferido nos autos daquele processo foi
juntada nas fl. 17 deste. Conforme fl. 57, referido processo encontra-se
encerrado. Assim sendo, o não reconhecimento do direito crédito, tratado no
processo 10665.906447/2009-71, é fato que não comporta mais discussão na
esfera administrativa.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

A falsidade contida do PER/DCOMP n.° 16971.87180.100309.1.3.02-
2794 reside na utilização intencional de crédito inexistente, para extinção
irregular de débitos, por compensação.
O crédito inexistente utilizado é suposto saldo negativo de IRPJ referente
ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004. Verifica-se, que não há nenhum
fundamento que justifique alguma expectativa de que tal crédito existisse.
O contribuinte informou, no PER/DCOMP acima identificado (fl. 12),
que teria apurado imposto de renda no com base no lucro real anual, no período
que vai de 01/01/2004 a 31/12/2004. A retidão dessa informação não pode ser
confirmada nos autos.
Ainda que houvesse tal apuração, para que existisse crédito de saldo
negativo de IRPJ, seria necessário que houvesse pagamentos de antecipações
mensais por estimativa, retenções na fonte ou outras deduções permitidas em
lei, cuja soma fosse superior ao IRPJ anual devido. O interessado não declarou
nenhum débito de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, não demonstrou
os resultados do período em DIPJ, nem em livros fiscais ou comerciais, e não
efetuou nenhum pagamento de IRPJ.
Conforme fl. 65, o contribuinte não apresentou DIPJ referente ao
exercício de 2005, ano-calendário de 2004. Conforme fls. 69 a 73, o
contribuinte apresentou DCTF referente aos quatro trimestres do ano-
calendário de 2004. Em nenhuma, informou a existência de débitos de IRPJ.
Os únicos débitos declarados são de PIS e COFINS.
De acordo com o art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, o sujeito passivo
poderá utilizar na compensação de débitos próprios crédito passível de
restituição. Restituir significa devolver. A seqüência lógica dos fatos, via de
regra, é: 1 - o sujeito passivo entrega quantia ao fisco; 2 — essa quantia se
afigura indevida ou maior do que a devida; 3 — o fisco devolve a quantia
indevida ao sujeito passivo. Portanto, para que se tenha alguma expectativa de
direito creditório para com o fisco, é imprescindível que algum pagamento
tenha sido efetuado pelo sujeito passivo. Verifica-se na fl. 74 e 75, que,
relativamente ao período de apuração que vai de 01/01/2004 a 31/12/2004, o
contribuinte não efetuou um único recolhimento de IRPJ. Verifica-se nas DIRF
de fls. 76 e 77, que as retenções sofridas na fonte no decorrer do ano-calendário
de 2004 tem valor igual a R$ 58,11. Sabendo que nunca pagou nada a título de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, o contribuinte sabia que nada lhe
poderia ser restituído. Ainda que tivesse pago alguma coisa, para que fosse
reconhecido direito creditório, seria necessário demonstrar, por instrumentos
hábeis (escrituração comercial e fiscal e DIPJ), que o IRPJ devido é menor do
que o valor pago.
Sem apurar crédito passível de restituição, o contribuinte não poderia
quitar débitos por compensação. Por essa razão, adotou o artificio de criar a
aparência de que detinha crédito, para, enfim, efetuar compensação indevida.
Apresentou, pois, dois PER/DCOMP no mesmo dia (10/03/2009): o de n.°
29475.39307.100309.1.2-0023 e o de n.° 16971.87180.100309.1.3.02-2794.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

No primeiro fez pedido de restituição, com o detalhamento do crédito; no
segundo, a compensação, utilizando o mesmo crédito. Conforme fl. 12, no
PER/DCOMP n° 16971.87180.100309.1.3.02-2794 consta que o crédito foi
informado no PER/DCOMP n.'29475.39307.100309.1.2-0023.
Quando o crédito utilizado é de saldo negativo, no primeiro
PER/DCOMP, deve ser feita a demonstração de todas as parcelas que
compõem o crédito. No programa gerador do PER/DCOMP, na pasta crédito,
devem ser preenchidas as fichas relativas ao imposto de renda retido na fonte,
aos pagamentos antecipados e às estimativas compensadas.
No caso, o primeiro PER/DCOMP é o de n.° 29475.39307.100309.1.2-
0023, cuja cópia foi juntada na fl. 14. Verifica-se na fl. 14, verso, que nesse
PER/DCOMP, só foi preenchida a ficha de estimativas mensais compensadas
com outros tributos. Nela, informa-se um único débito de estimativa, do mês de
setembro de 2004, que teria sido quitado por compensação. Os dados que o
contribuinte nela declarou são abaixo transcritos (fl. 14, verso):
"Período de apuração da Estimativa Compensada: Setembro/2004
Data de Vencimento: 1911112004
Numero do Processo Administrativo: 10166.00120112009-31
Número da DCOMP: Valor da Estimativa Compensado: 48.018.303,76"
Demonstra-se, assim, que foi o contribuinte quem primeiro atribuiu ao
processo administrativo n.° 10166.001201/2009-31 a origem do crédito
utilizado na compensação não homologada. Portanto, não foi por equívoco que
a fiscalização intimou o contribuinte para prestar esclarecimentos sobre o
processo n.° 10166.001201/2009-31. Não constitui erro da fiscalização intimar
o contribuinte para prestar esclarecimentos sobre dados por ele próprio
declarado, ou seja, sobre o processo por ele próprio identificado no
PER/DCOMP por ele transmitido. Depõe contra a boa fé do declarante fazer-se
de desentendido, mesmo após os esclarecimentos da fiscalização.
Reforça a convicção da existência de má fé, o fato de idêntica manobra
ter sido realizada, no mesmo dia, por três empresas dos mesmos sócios
(processos n.° 10665.000140/2010-06, n.° 10665.000141/2010-42 e n.°
10665.000183/2010-83). Nos três processo, verifica-se estranha identidade dos
dados informados nos respectivos PER/DCOMP, na ficha de estimativas
mensais compensadas com outros débitos. Três empresas distintas teriam
apurado um único débito de estimativa mensal que da origem ao suposto saldo
negativo do exercício de 2005; duas delas apuram tal estimativa no mês de
setembro de 2004; a terceira, no mês de janeiro de 2004; contudo, o
vencimento da estimativa informado pelas três empresas é 19/11/2004. O valor
da estimativa apurada pelas três empresas é idêntico: R$ 48.018.303,76;
as três empresas fizeram constar no PER/DCOMP por elas apresentado a
mesma inscrição
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

referente à compensação da estimativa: "Numero do Processo
Administrativo: 10166.001201/2009-31".
No "Ajuda' do programa gerador do PER/DCOMP consta, em relação ao
campo intitulado "Numero do Processo Administrativo' da ficha "Estimativas
Compensadas com Outros Tributos", a seguinte instrução de preenchimento:
"Número do Processo Administrativo: Informar o número do processo
administrativo, caso a compensação da estimativa tenha sido efetuada em
processo de papel. "
Isso posto, com a inscrição "Numero do Processo Administrativo:
i
10166.001201/2009-31",
constante
do
PER/DCOMP
n.°
29475.39307.100309.1.2-0023, o contribuinte informa que a estimativa mensal
de IRPJ referente ao mês de setembro de 2004, no valor de R$ 48.018.303,76,
foi quitada por meio de compensação, efetuada em processo de papel.
Reitera-se que a estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2004,
apontada pelo contribuinte como parcela que compõe o crédito utilizado, não
foi informada em DIPJ nem em DCTF. A suposta compensação da estimativa
de IRPJ do mês de setembro de 2004, além de não declarada em DCTF, não foi
efetuada por meio nenhum PER/DCOMP.
Finalmente, diferente do que consta no PER/DCOMP n.°
29475.39307.100309.1.2-0023, a compensação da estimativa de setembro de
2004 também não foi efetuada por meio de nenhum processo.
O processo n.° 10166.001201/2009-31, identificado pelo sujeito passivo
no PER/DCOMP n.° 29475.39307.100309.1.2-0023, não trata de compensação
de estimativa do declarante. Conforme fl. 67, naquele processo, o interessado é
a empresa Pirâmide Com. Construtora Santa Fé Ltda, CNPJ n.°
52.640.968/0001-86. O assunto nele tratado é:
"ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS — OUTROS". Portanto, o processo n.°
10166.001201/2009-31 não tem nenhum vínculo com a declarante, nem trata
da suposta compensação da estimativa mensal de setembro de 2004, por ela
indicada como parcela que compõe o crédito usado no PER/DCOMP n.°
16971.87180.100309.1.3.02-2794. No presente contexto, em que a contribuinte
nunca pagou nada, e, portanto, nada lhe poderia ser restituído, simular a
existência de crédito, atribuindo sua a origem a processo alheio, denota má fé
da declarante. É exatamente por se fundamentar em processo de que não é
parte, que se conclui pela falsidade incorrida pela autuada.
Conforme auto de infração, no processo n.° 10166.001201/2009-31
consta contrato de cessão de crédito efetuada pela empresa Pirâmide em favor
de Xodó Comercial Ltda. Ocorre, que a lei veda a compensação com créditos
de terceiros (alínea "a" do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n.° 9.430, de
1996). Ainda que a própria autuada tivesse formalizado, por meio de processo
próprio, pedido de compensação utilizando o crédito adquirido, tal cessão não
se aproveitaria, em razão da vedação legal.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

Pela mesma razão, não tem nenhuma utilidade para solução da presente
lide a escritura pública de fls. 51 e 52, invocada na impugnação, pela qual a
empresa Apollo Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ 02.463.215/0001-74, teria
feito cessão de direitos creditórios em favor de Xodó Comercial Ltda. A
adquirente não pode efetuar compensação utilizando esse crédito, por expressa
proibição legal.
De fato, a autuada, a pessoa jurídica Xodó Comercial, CNPJ
23.326.010/0001-17, não fez nenhuma compensação utilizando referido
crédito. Não há PER/DCOMP por ela apresentado nem processo por ela
protocolizado, cujo objeto seja a compensação de débitos próprios com o
crédito adquirido de Apollo Assessoria Empresarial Ltda. Também não há
nenhum PER/DCOMP ou processo, cujo objeto seja pedido de restituição
daquele crédito, feito pela pessoa jurídica Xodó Comercial Ltda.
Conseqüentemente, com muito mais razão, não poderia o fisco ter
homologado semelhante compensação, nem reconhecido crédito de terceiros
em favor da autuada, em processo que já teria tramitado e sido arquivado,
como pretende fazer crer a impugnante, ao invocar o processo n.°
10280.002561/2008-63.
É desarrazoada a referência feita na impugnação ao processo n.°
10280.002561/2008-63 e ao PER/DCOMP n.° 04768.46036.160608.1.3.02-
0009. Conforme fl. 68, o processo n.° 10280.002561/2008-63 tem por
interessada a empresa Apollo Assessoria Empresarial, CNPJ 02.463.215/0001-
74. O seu objeto é restituição de pretenso crédito de IRPJ da empresa Apollo
Assessoria Empresarial. O PER/DCOMP n.° 04768.46036.160608.1.3.02-0009
não diz respeito à impugnante, porque, conforme fl. 63, também foi
apresentado em nome da empresa Apollo Assessoria Empresarial, para efetuar
compensação de débitos da mesma empresa. A análise desse PER/DCOMP foi
feita no processo n.° 10280.002561/2008-63. Trata-se, pois, de mais um
processo alheio, que não tem nenhum vínculo com a impugnante, razão pela
qual não lhe poderia gerar nenhuma expectativa de direito.
Demonstra-se, assim, que a impugnante reincide na mesma manobra
intentada no PER/DCOMP n.° 29475.39307.100309.1.2-0023. Alega ser
possuidora de direito creditório, fazendo referência truncada a processo e
PER/DCOMP de terceiros, que não lhe dizem respeito. Evidencia-se, com isso,
a intenção da impugnante, de tentar contornar, de forma artificiosa,
impedimento legal, para burlar o fisco.
Finalmente, como dito no auto de infração, quando o contribuinte foi
intimado para apresentar a DIPJ ou retificar o PER/DCOMP, ele apresentou o
PER/DCOMP retificador de n.° 07098.28855.190809.1.6.02-0910, cuja cópia
foi juntada na fl. 54 a 56.
Importante salientar que o PER/DCOMP retificador substituiu o de n.°
29475.39307.100309.1.2-0023 (pedido de restituição), e não o de n.°
16971.87180.100309.1.3.02-2794 (declaração de compensação).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.279 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000140/2010-06

No PER/DCOMP retificador, consta que o saldo negativo do exercício de
2005, ano-calendário de 2004, tem valor igual a R$ 0,01 (fl. 55), e não mais R$
22.214,39 (fls. 12 e 14). Agora, a origem do suposto crédito seria recolhimento
com DARF, de código 2089 (lucro presumido), no valor de 0,02, referente a
período de apuração 19/11/2004. Conforme fl. 75, não existe nenhum DARF
com esses dados. Isso posto, considera-se que o contribuinte, por meio de mais
uma informação falsa, agora constante no PER/DCOMP retificador, pretendeu
reconhecer a inexistência do crédito usado na compensação indevida.
Entretanto, não há justificativa idônea para utilização do crédito falso, em
compensação indevida, não homologada, efetuada por meio do PER/DCOMP
n.° 16971.87180.100309.1.3.02-2794 (ativo). Verificam-se, pois, todos os
requisitos do art. 18 da Lei n.° 10.833, de 2003, para a aplicação da sanção nele
cominada.
(...)”

Portanto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
mantendo, in totum, a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital